Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2 – Por seu turno, no ordenamento jurídico brasileiro, admite-se o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica como decorrência de interpretação teleológica do art. 50 do Código Civil, que dá suporte à instrumentalização do combate ao uso indevido e fraudulento do ente societário por seus sócios.
3 – Vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para se desconsiderar inversamente a personalidade jurídica do Agravado, destacando-se a circunstância de que a percepção de vultosa quantia a título de lucros e dividendos pelo Devedor resta incompatível com a ausência de qualquer ativo financeiro penhorável em seu nome, motivo pelo qual resta configurado o abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial entre o patrimônio da sociedade e aquele pertencente ao sócio.
Agravo de Instrumento provido.